Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TEMA 810/STF. APLICABILIDADE.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.

2. O acórdão expressamente esclarece que, em virtude de o trânsito em julgado ter ocorrido em momento posterior à publicação do acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade de aplicação dos índices previstos no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, se mostra possível a modificação da sentença.

3. Quando o julgamento é pautado em mais de um fundamento, quando qualquer um deles for suficiente para a manutenção da conclusão exarada, afigura-se desnecessária a análise de todas as teses suscitadas pelas partes. 3.1. Não há distinção com o alegado precedente qualificado porque, conforme esclarecido, aplica-se ao caso o Tema 810/STF, sendo possível a utilização do IPCA-E para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

4. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

5. Recuso não provido.